Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-53.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA CAMPOS DE PAULA - CPF: 034.463.071-41 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELYNN RAMSAY GARCIA - CPF: 005.700.891-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

Recurso de Apelação:

0002963-53.2018.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

LUCIANA CAMPOS DE PAULA

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 147 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente LUCIANA CAMPOS DE PAULA pela suposta prática do crime descrito no artigo 147 do CP.

2. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2018.19023, bem como pelos depoimentos das testemunhas, da vítima inquiridas em audiência de instrução e julgamento.

3. Verifico que os elementos fáticos comprovado nos autos demonstra que a Recorrente ameaçou a agredir a vítima em razão de dívida contraída entre elas, caracterizando, portanto, o crime do artigo 147 do Código Penal.

5. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

6.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente LUCIANA CAMPOS DE PAULA pela suposta prática do crime descrito no artigo 147 do CP.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 147 do CP e condenou A Recorrente a pena 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformado com o teor da sentença, a Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição, bem como fosse reconhecida a confissão espontânea como condição atenuante para que a pena fosse fixada ao mínimo legal ou substituída por pena de multa.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2018.19023, bem como pelos depoimentos das testemunhas, da vítima inquiridas em audiência de instrução e julgamento, bem como pela própria confissão da Recorrente em seu interrogatório.

Os elementos fáticos comprovado nos autos demonstra que a Recorrente ameaçou a agredir a vítima em razão de dívida contraída entre elas, caracterizando, portanto, o crime do artigo 147 do Código Penal.

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

Dessa feita, a pena foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições da Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022